Tribunal: TJDFT
Processo: 0742664-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.548/2024. PRELIMINAR. PARÂMETRO DE CONTROLE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXORBITADA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. USURPADA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual apontados vícios de natureza formal e material na Lei Distrital no 7.548/2024, que proibiu a veiculação, a transmissão e o compartilhamento de cenas de violência sexual contra a mulher no Distrito Federal, impondo multa pecuniária às pessoas físicas e jurídicas que não observarem o aludido comando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) em preliminar, a possibilidade de instaurar Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por parâmetro de controle normas infraconstitucionais; (ii) do ponto de vista formal, se a Lei Distrital no 7.548/24 observa a competência legislativa reservada ao Distrito Federal pelo art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal – ou se usurpa competência privativa da União para legislar sobre matéria de caráter penal e processual (art. 22, I, CF/88) e de telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF/88); (iii) do ponto de vista material, se a norma impugnada viola a liberdade de expressão em sentido amplo (artigos 246, §1o, 258 e 259 da LODF), assim como o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Incabível a representação de inconstitucionalidade que aponta, como paradigma de confronto, normas de caráter infraconstitucional (in casu, Leis no 2.083/53 e no 5.250/67). Preliminar acolhida. Ação parcialmente conhecida.
4. A divisão de competências no Brasil foi estruturada pelo constituinte para evitar sobreposições e conflitos normativos entre União, Estados e Municípios. Temas estratégicos, que demandem uniformidade e/ou que afetem a federação como um todo, tais como telecomunicações e radiodifusão (assim como mídias de massa, sítios web e aplicativos, por correlação), estão sujeitos à competência privativa da União a fim de que seja assegurado regime jurídico uniforme.
5. A Lei Distrital no 7.548/2024, ao proibir a veiculação, a transmissão e o compartilhamento de cenas de violência contra a mulher no Distrito Federal, em qualquer mídia ou suporte, transborda os limites da competência legislativa distrital (art. 14, LODF) e invade a competência legislativa da União para dispor sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF) – ignorando a federalização das relações jurídicas que permeiam os meios por ela abrangidos.
6. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, encontrando limites dentro da própria Constituição, sobretudo quando confrontada com outras garantias de hierarquia jurídica semelhante. Apesar disso, possui primazia, enquanto pilar do Estado Democrático e instrumento para a garantia de outros direitos, devendo ser sujeitada apenas a restrições necessárias, adequadas e proporcionais.
7. Segundo o STF, a liberdade de expressão compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência e inquietar pessoas.
8. A Lei Distrital no 7.548/2024 revela-se incompatível materialmente com a ordem constitucional pois, além de violar a liberdade de expressão (em várias facetas), também ofende o princípio da proporcionalidade ao incidir em excesso e não observar a adequação, necessidade e proporcionalidade (em sentido estrito) das regras por ela inseridas no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO:
9. Preliminar acolhida. Ação parcialmente conhecida e pedido julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 7.548/2024.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 21, XI e XII, ‘a’ e art. 22, I e IV; LODF, art. 8o, I, ‘n’, art. 14 e art. 258; Lei Distrital no 7.548/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.877/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, ADI no 5.292/SC, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno. j. 28/3/2022, ADI no 4439, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. Min. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017, ARE no 891647 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15/09/2015, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009.